Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-97.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-97.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 009.445.413-21 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antonio dos Santos
, em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Paranatinga, que nos autos da
ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição que move contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II, julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar a inexigibilidade da dívida ante a ocorrência da prescrição, determinando a baixa dos apontamentos, deixando de arbitrar indenização a título de dano moral ante a incidência da Sum. 385, do STJ.

Inconformado, sustenta o apelante o equívoco da sentença, sob o argumento da cobrança coercitiva de dívida prescrita. Diz que o próprio sítio do Serasa Limpa Nome configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Segue alegando que dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial e que constitui meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “
Limpa Nome
” do Serasa, que gera dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 171404401).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antonio dos Santos moveu ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar a inexigibilidade da dívida ante a ocorrência da prescrição, determinando a baixa dos apontamentos, deixando de arbitrar indenização a título de dano moral ante a incidência da Sum. 385, do STJ (id. 171404388).

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja declarado o débito prescrito e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
. Explico.

Da simples leitura do recurso interposto, verifica-se que o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra o posicionamento adotado pela r. sentença, uma vez que o pedido inicial foi acolhido parcialmente, contudo, o d. magistrado rechaçou a indenização pretendida por entender pela aplicação do entendimento sumular n. 385, do STJ, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023